Tribunal: TJPA
Processo: 0014327-80.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014327-80.2019.8.14.0401

RECORRENTE: DEYVID JUNIOR SOUZA BRITO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. AÇÃO CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe 24/3/2023).

2. Assim, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO POR MOTIVO TORPE DECORRENTE DE VINGANÇA E MEDIANTE ATAQUE IMPREVISÍVEL.

3. Importante consignar que, “na pronúncia, que não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na própria denúncia que o crime foi cometido por vingança, sendo considerada qualificadora do motivo torpe pela jurisprudência firme desta Corte” (STJ, AgRg no HC 523029/PE, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, Data de Julgamento: 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

4. Na espécie, depreende-se dos autos que o crime teria sido motivado por vingança, em razão de a vítima ser policial militar e já ter abordado os denunciados em momento anterior. Ademais, restou configurado o fator surpresa necessário à caracterização da qualificadora atinente ao emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas, pois os réus efetuaram os disparos mediante ataque inesperado, de modo que não se verifica prova incontroversa que permita excluir da pronúncia as qualificadoras, razão pela qual a decisão acerca da caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENA
L do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 07/08/2023 a 16/08/2023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
DEYVID JUNIOR SOUZA BRITO
, com fulcro no art. 581, IV, do CPP, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital,
que o pronunciou pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, I, IV e VII c/c art.14, II (duas vezes)
, em relação às vítimas sobreviventes Nazareno Monteiro de Souza e Luiz Carlos Silva de Souza, e
art. 121, §2º, I, IV e VII do CPB
, em relação à vítima fatal Gustavo da Silva Oliveira, c/c art. 73 e art.70, última parte, do CP, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, consignando-se que também foram pronunciados IRLON DIAS RAMOS e ANDRÉ LUIZ MARTINS DA SILVA.

Narra a
exordial acusatória
que no dia 05 de maio de 2019, por volta das 16hs, na Passagem São Sebastião, em frente ao depósito de bebidas conhecido como "Depósito do César", no bairro da Sacramenta, nesta cidade, os denunciados IRLON DIAS RAMOS, ANDRÉ LUIZ MARTINS DA SILVA e DEYVID JÚNIOR SOUZA BRITO assassinaram a vítima GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA, e tentaram tirar a vida das vítimas LUIS CARLOS DE SOUZA e NAZARENO MONTEIRO DE SOUZA, mediante disparos de arma de fogo. Colhe-se da dinâmica fática desenvolvida na denúncia que as vítimas estavam em um bar juntamente com amigos, momento em que um veículo modelo Prisma, cor prata, placa QMQ-1023, aproximou-se do local e os três denunciados desceram do carro e efetuaram disparos em direção às vítimas Nazareno, Carlos e Gustavo, tendo empreendido fuga em seguida. Em sequência, as vítimas foram encaminhadas para a unidade de Pronto Atendimento, contudo Gustavo da Silva Oliveira não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito, ao passo que as demais vítimas conseguiram sobreviver. Segundo relatado na exordial, o motivo da prática delituosa se deu por questões de vingança, pelo fato de a vítima Nazareno Monteiro de Souza ser policial militar e já ter realizado a abordagem dos denunciados em momento anterior, participando de operações que prejudicaram as atividades ilícitas dos mesmos. Por fim, após a individualização das ações delitivas, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando os réus como incursos nas sanções punitivas do art. 121, incisos I (motivo torpe), IV (recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima) e VII (contra autoridade ou agente público de segurança pública), c/c art. 14, II, ambos do CP, em relação à vítima Nazareno Monteiro de Souza, art. 121, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, II, c/c art. 29 e art. 69, ambos do CP, em relação à vítima Luis Carlos de Souza, e art. 121, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima) do CP, pelo homicídio qualificado praticado contra a vítima Gustavo da Silva Oliveira. Ademais, foi imputado ao denunciado DEYVID JUNIOR SOUZA BRITO a conduta descrita no art. 157, § 2º, inciso II e 2º-A, inciso I, do CP, e o crime descrito no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma) a todos os denunciados (ID 7547281).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais com prolação da sentença de pronúncia em face dos denunciados, imputando-lhes a prática do crime previsto no
art. 121, §2º, I, IV e VII c/c art.14, II (duas vezes)
, em relação às vítimas sobreviventes Nazareno Monteiro de Souza e Luiz Carlos Silva de Souza, e
art. 121, §2º, I, IV e VII do CPB
, em relação à vítima fatal Gustavo da Silva Oliveira, c/c art. 73 e art.70, última parte, do CP, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 7547576).

O recorrente interpôs o presente recurso objetivando a reforma da decisão objurgada, sustentando em
razões recursais:

(i) a impronúncia
sob o argumento de que não há indícios suficientes de autoria ou participação, nem prova da materialidade delitiva e, subsidiariamente,
(ii)

a exclusão da qualificadora do motivo fútil
(ID 7547588).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso, mantendo-se a sentença de pronúncia (ID 7547597).

O juízo singular, em sede de retratação, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos, determinando o desmembramento dos autos para prosseguimento em relação aos réus IRLON DIAS RAMOS e ANDRÉ LUIZ MARTINS DA SILVA (ID 7547599 e ID 7547605).

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 7791103).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do
meritum causae
.

O presente recurso tem por objetivo a
impronúncia
do recorrente sob o argumento de que não existem nos autos provas de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação no evento delituoso, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
. Alega-se, no ponto, que o réu DEYVID JUNIOR SOUZA BRITO não estava no local do crime e que nenhuma das munições deflagradas foram periciadas, existindo dúvidas de quem seria o responsável pelos disparos, de modo que não há provas suficientes que demonstrem a autoria delitiva ou seu envolvimento com os fatos narrados. Por fim, a defesa refutou a prova produzida nos autos e destacou a retratação feita pelo corréu Irlon Dias Ramos em juízo. Subsidiariamente, sustentou a inexistência da qualificadora do motivo fútil, afirmando que o acusado não tinha consciência que a vítima seria agente de segurança pública militar.

Bem delimitada a tese recursal, importa consignar que “
o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023, cf.
https://bit.ly/3LvF566
).

Seguindo a linha de intelecção perfilhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que
o pleito de impronúncia não merece acolhida
, eis que restou demonstrado que a decisão recorrida baseou-se em provas de materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, decorrente do conjunto probatório constante dos autos, sendo suficiente para embasar a decisão de pronúncia impugnada.

A
materialidade
delitiva restou provada através do
Laudo Pericial de Lesão Corporal

nº 2019.01.007476-TRA

realizado na vítima

Luiz Carlos Silva de Souza
, que atestou “ferida contusa em face lateral de perna esquerda, na junção entre o terço medial e distal, medindo aproximadamente 3x1 cm. Lesão perfuro-contusa em face antero-medial de terço proximal de perna direita, com bordas retraídas, medindo aproximadamente 3x1 com, com sinais infecciosos. Apresenta região medial da coxa esquerda com musculatura endurecida e área de nódulo superficial de aspecto escurecido e endurecido de aproximadamente 6x4 cm”, produzidas por ação contundente e pérfuro-contundente (ID 7547282), e
Laudo de Necropsia Médico-Legal

nº 2019.01.000168-TAN

da vítima

Gustavo da Silva Oliveira,
que atestou óbito por hemorragia intracraniana devido a traumatismo cranioencefálico produzida por projétil de arma de fogo (ID 7547283)

Os
indícios de autoria
exsurgem da prova testemunhal produzida nos autos, tendo o corréu IRLON DIAS RAMOS, na esfera policial, apontado a participação efetiva do recorrente, ao declarar que
“DAVID parou o carro e todos desceram e efetuaram diversos disparos”
e que
“o motorista era DAVID (blusa preta com detalhes branco e boné preto), o outro passageiro era ANDRÉ o qual estava no banco de trás, junto com o depoente”
, acrescentando, ainda,
que a intenção era matar o policial, “visto que a vítima já havia realizado algumas abordagens no depoente”
(ID 7547485).

No relatório final apresentado pela Divisão de Homicídios consta a gravação de um vídeo de WhatsApp (ID 7547489), juntado aos autos no ID 7547501, enquanto as mídias digitais foram juntadas nos IDs 754750, 7547503, 7547533, 7547535, 7547554 e 7547561 (gravação audiovisual das audiências realizadas nos dias 21/10/2020, 25/02/2021 e 19/05/2021).

Neste particular, consigne-se que a
vítima Nazareno Monteiro de Souza
, policial militar, relatou que no dia do fato estava almoçando com dois amigos em frente a uma residência, quando um veículo de cor branca parou e o recorrente, na companhia de Irlon e André Luiz, desceram portando armas de fogo e desferindo tiros em sua direção, afirmando que na delegacia foram mostradas fotos dos presos e reconheceu o recorrente e os demais denunciados como autores do fato criminoso, ressaltando que a intenção era matá-lo pela sua condição de policial. A vítima
Luiz Carlos Silva de Souza
afirmou que estava na frente da residência na companhia de Nazareno e Gustavo, quando um carro parou e presenciou quando o motorista, que usava um boné, desceu do veículo e em seguida desferiu disparos de arma de fogo; que se jogou ao chão e a vítima Gustavo fora atingido na cabeça; que recebeu dois tiros que o atingiram nas pernas.

Em complemento, a testemunha
Udiney dos Santos Pereira,
investigador de polícia civil, afirmou que participou das investigações e após tomarem conhecimento do fato iniciaram diligências e tiveram acesso as câmeras de monitoramento das proximidades do local do crime, tendo sido identificado um veículo “Prisma”, de cor prata, e que três pessoas armadas desceram do carro e efetuaram os disparos em direção as vítimas. Declarou que Irlon fora preso pela prática de “saidinha bancária”, e no celular dele havia um vídeo onde ele, o recorrente e André Luiz portavam armas de fogo do tipo pistola; que as roupas que usavam no referido vídeo coincidiam com as roupas usadas pelos atiradores, conforme comparação com as imagens das câmeras de monitoramento; que o veículo utilizado no crime fora apreendido e o interior era o mesmo do que é mostrado no vídeo; que Irlon confessou o envolvimento no crime e declinou os nomes do recorrente e de André Luiz, bem como procedeu o reconhecimento destes por meio de fotografia; que Irlon declarou ainda que o ataque era direcionado a vítima que era policial militar em face de animosidade; que o veículo utilizado no crime era roubado.

A testemunha
Gabriela Carvalho Andrade de Jesus,
Delegada de Polícia Civil, afirmou que presidiu as investigações e que após o fato criminoso circulou um vídeo nas redes sociais onde o recorrente, Irlon e André Luiz exibiam armas de fogo dentro de um veículo; que comparando tal vídeo com as imagens obtidas de circuito de câmeras de segurança das proximidades do local do crime, conseguiram identificar aqueles como sendo autores do crime; que ao ser preso por participação em “saidinha bancária”, Irlon confessou participação no delito e informou quem seriam os comparsas, por meio de auto de reconhecimento fotográfico, apontando o recorrente e André Luiz; que o carro utilizado na empreitada criminosa fora apreendido, e os detalhes do interior coincidiam com o mostrado no vídeo, bem como confirmado que se tratava de um veículo roubado; que Irlon declarou que o recorrente e André Luiz o convidaram para cometer o crime, relatando que a vítima seria policial militar.

Como é cediço, não se exige nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, tendo o STJ firmado entendimento no sentido de que
“a
decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, cf.
https://bit.ly/3KYChwI
).

Nessa linha de intelecção, não prospera a tese defensiva de que não existem nos autos provas de materialidade e indícios suficientes de autoria para embasar a sentença de pronúncia, pois a despeito da norma contida no art. 155 do CPP de que o julgador formará a sua convicção pela livre apreciação da prova colhida em contraditório judicial, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que essa regra
“deve ser aplicada com reservas no tocante à decisão de pronúncia, pois tal manifestação judicial configura simples juízo de admissibilidade da acusação”
, admitindo
“que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial”
(STJ,
AgRg no REsp n. 1.619.337/RS,
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 12/9/2018). Desta feita,
“não há falar em falta de fundamentação da decisão de pronúncia, quando apoiada em provas colhidas na fase inquisitorial e judicial”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.348.700/CE,
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019), hipótese retratada nos autos.

Nessa toada, verifica-se que a prova produzida é suficiente para comprovar a ocorrência do crime e a existência de indícios de autoria, impondo-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

No tocante ao
pleito de afastamento da qualificadora do motivo fútil
, verifica-se que tal qualificadora não consta na denúncia e na sentença de pronúncia, tratando-se de pedido equivocado da defesa.

Veja-se que o recorrente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio, na forma consumada e tentada (duas vezes), qualificado por motivo torpe (inciso I), por recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima (inciso IV) e por crime cometido contra agente de segurança pública (inciso VII), não tendo a defesa se desincumbido do ônus de demonstrar que são improcedentes.

À propósito, oportuno consignar que o juízo singular assentou na decisão recorrida, que
“o crime, ao que parece, desde o oferecimento da denúncia até o final da instrução processual, foi motivado por vingança, em razão da vítima Nazareno Monteiro de Souza ser policial e já ter abordado os denunciados em outra ocasião”
e que
“há que considerar a qualificadora da utilização do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, vez que os réus efetuaram os disparos de forma a surpreender as vítimas”
(ID 7547576).

Nesse sentido, observa-se que o
decisum
não destoou do entendimento jurisprudencial perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“na pronúncia, que não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na própria denúncia que o crime foi cometido por vingança, sendo considerada qualificadora do motivo torpe pela jurisprudência firme desta Corte”
(STJ,
AgRg no HC 523029/PE
, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, Data de Julgamento: 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Ressalte-se, ainda, que a Corte Especial há muito tem posicionamento consolidado de que,
“para
configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar
” (STJ,
AgRg no REsp 1.698.353/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 11/10/2018), tendo o juízo entendido que, no caso dos autos, restou configurado o fator surpresa necessário à caracterização da qualificadora atinente ao emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas, pois os réus efetuaram os disparos mediante ataque inesperado e imprevisível.

Desta feita, não se verifica prova incontroversa que permita excluir da pronúncia as qualificadoras, razão pela qual a decisão acerca da caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Destarte, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como não há como acolher as teses veiculadas no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 18/08/2023